Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o objetivo de compelir o réu a arcar com os custos do tratamento médico a ela dispensado, somente a partir de 21/10/2020, data em que foi iniciada a tentativa de inscrição do paciente no sistema de regulação de leitos de UTI.
2. Em seu recurso, o Ente Distrital sustenta a necessidade de extinção do processo sem apreciação do mérito, em razão do falecimento do paciente, sem que tenha havido habilitação de herdeiros, face ao desinteresse das irmãs do falecido. Contudo, como argumentou na sentença a i. magistrada, foi admitida a habilitação da sobrinha do paciente, a qual compareceu em juízo representando-o, e foi nomeada curadora especial, nos termos do art. 9o, I, do CPC. Ressalte-se que a sobrinha foi quem acompanhou o autor em seus últimos dias, inclusive se responsabilizando financeiramente perante o hospital privado, além de ter manifestado o interesse em prosseguir com a demanda, com objetivo de que o Ente Distrital fosse responsabilizado pelos custos advindos do Hospital particular. Portanto, pertinente o interesse processual e a legitimidade para prosseguir com o processo.
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
4. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: “(Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020)”.
5. A despeito da informação de que a paciente optou por atendimento em hospital privado, o que se verifica é que, o autor fora internado em 14/10/2020, quando a cidade experimentava alto índice de infecção pelo coronavírus, não havendo disponibilidade de leitos para acolhimento de pacientes infectados. Para mais, o caso era urgente, e o paciente não recebeu a internação na rede pública, mesmo tendo solicitado a medida à CRIH.
6. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente em 21 de outubro de 2020 às 00h21.
7. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 21 de outubro de 2020 às 00h21, até a data do óbito, que ocorreu em 05/11/2020. Precedentes: “Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021, e Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019”.
8. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. Ente isento do pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.